Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705992-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO DESPACHO Em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal, verifica-se que o i. Juízo a quo proferiu nova decisão (id. 62073317, autos originários), em 28/04/2020, na qual determinou aos agravados-exequentes que indicassem especificamente, dentre os imóveis listados na pesquisa CNIB, quais devem ser objeto de manutenção da indisponibilidade, sob pena de levantamento desta constrição sobre todos os imóveis listados na pesquisa. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-executado para manifestar-se, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso. P. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora